Tribunal: STF
Processo: MS 21961
Classe: MS
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-01
Data de publicação: 1995-02-01

Ementa:
EMENTA:  MANDADO   DE  SEGURANÇA.   PROCESSO  ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. DEMISSAO.
         Mandado  de segurança  impetrado por  patrulheiro rodoviario
federal demitido, a bem do serviço público, por decreto presidencial.
Pretensão  anulatoria  do  ato, a  vista  do  alegado  cerceamento de
defesa.   Inconsistencia   da   argumentação.   Alegações   ancilares
igualmente improcedentes.
         Mandado de segurança indeferido.